Tribunal: STF
Processo: HC 200174
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EMBASOU A DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 
    1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que eventuais ilegalidades ocorridas no decorrer do processo administrativo que embasou a persecução criminal não podem ser dirimidas na ação penal, uma vez que nela as partes interessadas não podem exercer o contraditório e ampla defesa, bem como porque o Juízo criminal não possui competência para examinar eventuais eivas nele ocorridas. Precedentes.
    2. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.
    3. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. ILEGALIDADE DA MEDIDA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 
    1. O reclamo não foi instruído com cópia do acórdão que analisou a legalidade da medida cautelar de afastamento das funções públicas ocupadas pelo recorrente, peça processual indispensável para o deslinde da controvérsia.
    3. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes.
    ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DO DOCUMENTO FALSO PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A alegada absorção do delito de uso de documento falso pelo de falsificação não foi alvo de deliberação pela Corte de origem no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 128.342-AgRg-/RJ, Ministro Jorge Mussi)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “a suspensão da ação penal nº 0009490-73.2019.8.19.0067, assim como revogar a medida cautelar de afastamento de função do servidor público”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator